Tribunal: TJMT
Processo: 0038267-05.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038267-05.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAILSON XAVIER DA SILVA (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SERGIO FELISBINO SCHOLZE - CPF: 103.664.401-44 (VÍTIMA), JAILSON XAVIER DA SILVA - CPF: 036.409.765-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2.º, INCISO II, DO CP –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU CORROBORADA POR PROVAS VÁLIDAS - 2.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS
– IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA AMPARADA POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS, INCLUINDO OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - 3.
PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– NÃO CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALIDAMENTE DESABONADA, AO PASSO QUE SUBSISTEM ELEMENTOS CONCRETOS PARA CONVALIDAR A CARGA NEGATIVA IMPOSTA NAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – 4.
DECOTE DA AGRAVANTE DA PREVISTA NO ART. 61, II, ‘H’, DO CP
– INVIABILIDADE – SENILIDADE DA VÍTIMA COMPROVADA POR DOCUMENTOS REVESTIDOS DE FÉ-PÚBLICA– 5.
ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O ABERTO
, EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES PORVENTURA REALIZADAS NA DOSIMETRIA – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – 6.
PREQUESTIONAMENTO
– APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Descabe a absolvição por falta de provas se a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado estão satisfatoriamente comprovadas por meio da prisão em flagrante do réu e da sua confissão extrajudicial, estas devidamente corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares e da vítima.

2.

Incabível excluir a majorante referente ao concurso de pessoas se tal circunstância ressaiu comprovada por provas orais legítimas, a exemplo da confissão extrajudicial do réu [da qual, inclusive, extrai-se a menção aos apelidos dos coautores], dos depoimentos dos policiais militares e da vítima.

3.

Ratifica-se os termos da primeira fase da dosimetria penal, pois as circunstâncias do crime ressaíram validamente desabonadas, após o destaque do
modus operandi
adotado pelo réu, ao passo que se extraem elementos concretos para manter o desvalor outrora atribuído às consequências, estes atinentes à mudança de rotina da vítima, derivada do temor vivenciado após o crime. Outrossim, o acréscimo materializado em primeiro grau de jurisdição mostrou-se benéfico ao infrator, pois aquém dos resultados obtidos pelos critérios sugeridos pelo ordenamento jurídico, razão pela qual não há falar em violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4.

Mantém-se a incidência da agravante da senilidade se a idade da vítima ressai comprovada por documentos revestidos de fé-pública, notadamente o termo de declaração confeccionado na fase inquisitiva e o termo de comparecimento produzido na audiência de instrução e julgamento.

5.

Persistindo incólume o
quantum
de pena inicialmente arbitrado na r. sentença condenatória – 06 anos de reclusão –, de rigor a manutenção do regime inicial semiaberto, pois ausente o requisito objetivo para a imposição daquele mais brando, previsto no art. 33, § 2.º, alínea ‘c’, do Código Penal.

6.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE: JAILSON XAVIER DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

JAILSON XAVIER DA SILVA
contra a r. sentença de ID
120854107 - Pág. 59/65
proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da ação penal n.º
0038267-05.2018.8.11.0042 - código 547172
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2.º, inciso II [concurso de pessoas], do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Nas razões recursais de ID
120854113, o recorrente
almeja a absolvição do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer
a exclusão da causa de aumento referente ao concurso de pessoas
, sob o viés de que esta não ressaiu suficientemente comprovada; a
imposição da pena-base no mínimo legal
, em razão da inidoneidade e abstratividade dos fundamentos lançados nas circunstâncias e consequências do crime;
o decote da agravante da senilidade
, por ausência de provas e ao argumento de que não detinha prévia ciência quanto à tal condição; e a
readequação do regime para o aberto
, pois as alterações a serem realizadas conduzirão a pena privativa de liberdade para o patamar de 04 anos de reclusão, que permitirá o devido abrandamento. Em arremate, procede ao
prequestionamento
dos artigos relacionados às temáticas suscitadas, visando a interposição de recursos às Cortes Superiores.

E
m contrarrazões vistas no ID
120854117
, o Ministério Público defende o acerto da decisão guerreada e, ao final, pede o desprovimento do recurso defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
122256968
pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que na data de
19 de outubro de 2018
, por volta das 00h00, no estabelecimento comercial denominado ‘Jhony Despachante’, situado na rua Beira Rio, n.º 4713, no bairro Dom Aquino, nesta Capital, o ora recorrente
JAILSON XAVIER DA SILVA
, na companhia de outras duas pessoas,
subtraiu
para si ou para outrem coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) aparelho celular e certa quantia de dinheiro, na ordem aproximada de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), pertencentes à vítima
Sérgio Felisbino Scholze.

Segundo a narrativa do i. órgão acusatório, a vítima pernoitava no estabelecimento comercial de sua propriedade quando foi surpreendida com o arrombamento da porta e o ingresso de três indivíduos, estes responsáveis pela prática de atos de violência em seu desfavor, refletidos em enforcamento e asfixia com o uso do lençol existente no local.

Ato contínuo, os infratores anunciaram o crime de roubo, subtraíram as
res furtivae
e iniciaram a evasão da cena do crime, momento no qual foram flagrados por policiais militares, que passavam no logradouro em costumeira ronda.

Consta que os agentes públicos desconfiaram da atuação do ora recorrente e seus comparsas, razão pela qual iniciaram a abordagem, apta a resultar na fuga exitosa de dois suspeitos e na prisão do ora recorrente, que confessou o cometimento do crime, individualizou os coautores como sendo
“Correria”
e
“Vida Loca”
e, enfim, destacou o fato daqueles estarem na posse do patrimônio da vítima.

Por esse fato,
JAILSON XAVIER DA SILVA
foi
denunciado e condenado
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.º, inciso II [concurso de pessoas], do Código Penal; contexto este em que a i. Defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência probatória:

Ao que se depreende dos autos, a
materialidade do crime
patrimonial ressaiu devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
120854106 - Pág. 10), do boletim de ocorrência (ID 120854106 - Pág. 24/26), do relatório policial (ID 120854106 - Pág. 47), e depoimentos colhidos ao longo da persecução penal.

No que se refere à
autoria delitiva
, malgrado a i. Defesa sustente que o réu se retratou em juízo da confissão realizada na fase administrativa; pontue que a vítima não procedeu ao reconhecimento do réu; e acrescente a impossibilidade dela proceder tal ato, em razão de o crime ter sido perpetrado no período noturno e em local destituído de iluminação artificial; da detida análise do acervo probatório,
conclui-se pela presença de provas suficientes para amparar a sua condenação
, especialmente porque os coesos depoimentos judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do fato e as circunstâncias fáticas descritas pela vítima corroboraram os elementos inquisitivos ora questionados.

Com efeito, o ora recorrente
confessou extrajudicialmente
o cometimento do crime, destacando que se encontrava na companhia dos indivíduos apelidados de “Vida Loca” e “Correria”, os quais eram seus “conhecidos de vista”. Especificadamente quanto ao
modus operandi
, salientou que
apenas
pulou o portão do comércio juntamente com os demais coautores, não lhe recaindo o ônus de anunciar o crime contra a vítima, tampouco de subtrair o patrimônio daquela, sendo preso pelos policiais militares ao tempo da evasão do local.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto do seu interrogatório extrajudicial,
in verbis
:

“(...)
Que estavam pulando o muro para ir embora quando policiais passavam pelo local; Que ‘Vida Loka’ e ‘Correira’ pularam o muro de volta e sumiram; Que ficou sozinho na rua e foi preso pelos policiais
(...)”
(ID 120854106 - Pág. 20/21).

Sob o crivo do contraditório
, malgrado o ora recorrente tenha se retratado e negado o cometimento do crime patrimonial em apreço, vislumbra-se que os policiais militares
ALAMIR CESAR MACEDO FILHO
e
FERNANDO DOS SANTOS ALVES
relataram para a autoridade judiciária as circunstâncias envolvendo a elucidação do crime, aptas a corroborar o elemento inquisitivo ora destacado.

Nesse viés, relembraram que, ao retornar para o batalhão com o fito de encerrar o plantão,
visualizaram três indivíduos
deixando o imóvel comercial da vítima, logrando
êxito na prisão em flagrante apenas daquele que já estava em cima do portão, em ato de fuga
. Pontuaram que os outros dois indivíduos ainda permaneciam no pátio da empresa, razão pela qual correram em direção ao muro dos fundos do imóvel e o pularam, direcionando-se ao rio Cuiabá, dificultando posterior localização.

Na sequência, as testemunhas rememoraram o ingresso da guarnição na empresa e as conversas preliminares com a vítima, nas quais obtiveram a informação de que o réu se tratava de um dos responsáveis pelo crime perpetrado instantes da atuação policial. Por esse motivo, conduziram-no à Delegacia de Polícia para as providências necessárias, onde sobreveio a confissão do ora recorrente quanto ao cometimento do crime, com a indicação dos apelidos dos supostos coautores do delito (Relatório de Mídia de ID
120854108)
.

A seu turno, vítima
SÉRGIO FELISBINO SCHOLZE

asseverou
em juízo
que
percebeu o ingresso de três pessoas
no seu estabelecimento comercial, acreditando, para além disso, na presença de um quarto indivíduo na cena do crime, que permanecera do lado externo do imóvel. Ato contínuo, narrou o deslinde do fato ilícito, com a ressalva de que não foi o responsável por acionar a Polícia Militar, sendo
a conduta ilícita elucidada pela Cavalaria da instituição, que procedia rondas naquele logradouro no exato momento em que um dos indivíduos pulava o portão
,
em ato de evasão.

Relembrou que, nesse momento, os policiais detiveram o réu e imediatamente o chamaram para procedesse ao reconhecimento, ao que
se recusou
em razão do temor sentido àquele tempo. Tal circunstância não lhe impediu de visualizar a fuga de outros dois indivíduos pelos muros dos fundos, acreditando que seus bens estavam na posse daqueles, tanto é assim que não os recuperou (Relatório de Mídia de ID
120854109)
.

Nesse contexto,
a confissão extrajudicial do réu ressaiu amparada por elementos probatórios colhidos na fase judicial
, estes revestidos de especial valor na formação da convicção do julgador e preponderantes sobre a negativa de autoria judicial existente nos autos, pois os
depoimentos dos policiais militares se revestem de fé-pública
e são aptos a amparar o édito condenatório [Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT]; ao passo que as
palavras das vítimas são elucidações especiais e únicas quando o delito ressai perpetrado na clandestinidade
, como é o caso em apreço [
ex vi
STJ – AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020].

Destarte, não há se falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco na incidência do aforismo
in dubio pro reo
, porquanto a autoria do crime atribuída ao ora recorrente ressaiu comprovada por meio de elementos inquisitivos e provas válidas, produzidas com a observância ao devido processo legal.

Cuida-se de raciocínio amparado pela jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do aresto que segue:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO.
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se
fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP.

III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que
a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório
.

IV -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. (...) Habeas corpus não conhecido”.
(STJ - HC n. 471.082/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 30/10/2018) – Destaquei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade
, sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

De mais a mais, não passa desapercebido que o depoimento judicial do réu
JAILSON XAVIER DA SILVA
revelou-se
contraditório e insuficiente
para desconstituir a confissão extrajudicial e os demais elementos probatórios mencionados na r. sentença condenatória.

Isso porque, em um primeiro momento, tentou desconstituir as declarações extrajudiciais sob o viés de que
assinou os documentos sem o prévio conhecimento quanto aos seus teores
, com o acréscimo de que era usuário de drogas e trafegava calmamente pela Avenida Beira Rio, próximo ao local do fato. Entretanto, após a autoridade judiciária reler as suas declarações extrajudiciais, asseverou que
inventou “aquela história” em razão do temor sentido no momento da abordagem policial, criando, inclusive, os apelidos dos demais indivíduos que estavam em sua companhia
(Relatório de Mídia de ID
120854109
).

Outrossim, a despeito da vítima não ter procedido ao reconhecimento do ora recorrente, os seus dizeres foram suficientes para justificar a recusa quanto à sua materialização, esta derivada do temor sentido após ser enforcado e asfixiado pelos infratores que invadiram o seu imóvel, bem como bastantes para incriminá-lo, porquanto mencionaram a prisão em flagrante daquele, quando pulava o muro da sua empresa.

Diante desse cenário, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em
ambas as etapas da persecução criminal
, portanto,
em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal
, são suficientes para atestar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante pelo crime de roubo majorado que lhe é atribuído, com todas as elementares inerentes ao tipo penal, a inviabilizar o acolhimento dos pedidos de absolvição por falta de provas.

Ante o exposto,
mantém-se
o desfecho
condenatório.

2.

Do decote da causa de aumento referente ao concurso de pessoas:

No que se refere à segunda vertente recursal, atinente ao decote da causa de aumento, sob o viés de que a palavra da vítima, isoladamente sopesada, revela-se insuficiente para comprovar a pluralidade de agentes na cena do crime; da detida análise dos autos,
conclui-se a pretensão não merece ser acolhida.

Consoante volvido no capítulo anterior, o cometimento do delito por múltiplos indivíduos ressaiu comprovado por meio da confissão extrajudicial do ora recorrente, dos dizeres da vítima, bem como dos depoimentos dos policiais militares, não havendo cogitar a ausência de provas quanto ao recrudescimento materializado.

Nessa ordem de ideias, cumpre relembrar que o recorrente procedeu extrajudicialmente a individualização dos coautores e, para além disso, os policiais militares
ALAMIR CESAR MACEDO FILHO
e
FERNANDO DOS SANTOS ALVES
visualizaram três indivíduos no interior do estabelecimento da vítima, corroborando os relatos judiciais da vítima no tocante à pluralidade infratores, constatada mesmo em se tratando de crime perpetrado em período noturno, cuja claridade não se fazia plena.

Destarte, denota-se que a causa de aumento em apreço não se ampara exclusivamente nos relatos da vítima, mas também em outros elementos de prova, os quais os corroboram e permitem
ratificar
a atuação do magistrado
a quo
.

3.

Do pedido de readequação da pena-base:

Em relação à primeira fase da dosimetria penal, o recorrente aduz que os fundamentos empregados nas circunstâncias e consequência do crime são inidôneos, a possibilitar a condução da pena-base para o mínimo legal.

Nesse viés, a despeito de se vislumbrar a abstratividade do desabono operado no segundo vetor judicial [consequências do crime],
ratifica-se o teor da r. sentença
, pois, além do aventado prejuízo suportado pela vítima, subsistem outros elementos concretos para justificar e manter o acréscimo operado em primeiro grau.

Com o fito de trazer maior clareza à temática, colaciona-se breve excerto do processo de individualização da pena,
in verbis
:

“(...) As
circunstâncias
do crime
não foram normais à espécie
, uma vez que os elementos ingressaram no estabelecimento da vítima,
abordaram-na enquanto dormia,
aplicando-lhe
golpes de asfixia e gravata
, o que foi totalmente
desnecessário
, uma vez que
já rendido e indefeso
.

Houve
consequência
de ordem patrimonial,
haja vista que a res não foi recuperada
. (...)

Sendo assim, fixo a pena base em
04 anos e 05 meses
de reclusão e em
15 dias-multa
”
(Excerto extraído do ID
120854107 - Pág. 63/64) – Destaquei.

No tocante às
circunstâncias do crime
, denota-se que o argumento utilizado na r. sentença condenatória
reflete o
modus operandi
da ação ilícita, a exemplo do seu cometimento em
período noturno
e enquanto a vítima repousava, quando há indiscutível diminuição da vigilância sobre o patrimônio, assim como do
excesso de violência empregado
contra aquela, desarrazoado diante da vulnerabilidade e ausência de reação à empreitada criminosa.

Cuida-se de atuação jurisdicional escorreita e convalidada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do seguinte julgado:

“(...) 1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade, o que não se constata na hipótese em que o
Tribunal de origem destacou fundamentação concreta e idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ressaltando o modus operandi da conduta delituosa
, sobretudo a ousadia do réu que
praticou o crime no período noturno
, na casa da vítima (pessoa com mais de 50 anos) e que morava sozinha”.
(AgRg no AREsp n. 1.918.286/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/11/2021.)

Em relação às
consequências do crime
, o fundamento empregado pela autoridade judiciária
mostra-se inidôneo
, à medida que o prejuízo suportado pela vítima é ínsito ao tipo penal, notadamente porque o aparelho celular foi avaliado pela vítima em R$ 80,00 (oitenta reais) e a quantia em espécie inferior ao salário-mínimo vigente à época do fato.

Nada obstante, o ofendido
SERGIO FELISBINO SCHOLZE
afirmou
em juízo
que o seu estabelecimento comercial também se traduzia em local habitualmente utilizado para o repouso noturno, condição esta que
deixou de existir após o crime
, porquanto remanesceu temeroso em pernoitar no local e eventualmente vivenciar uma nova ação ilícita.

Logo, o crime em apreço
trouxe alteração na rotina e nos meios de vida da vítima
, que passou a distinguir o seu local de trabalho do domicílio, afastando comodidade anteriormente existente. Trata-se de efeito negativo concreto derivado do crime em apreço, apto a impor maior recrudescimento na punição estatal.

Ilustrativamente:

“(...) 3. Nessa linha, mostra-se correta também a valoração das consequências do crime. É que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o
trauma sofrido pelos ofendidos
, que não pode ser confundido com o abalo emocional suportado pelas vítimas de crimes violentos, justifica a exasperação da pena-base pelas consequências do delito, não havendo se falar em mera invocação das elementares do tipo penal incriminador (HC 381.587/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017). No caso concreto,
conforme relatado por uma das vítimas, o trauma sofrido alterou seu comportamento
, uma vez que não consegue ir mais sozinha para faculdade,
nem permanece mais só em casa, tendo sua rotina alterada em razão do ocorrido
, bem como seu filho menor, de apenas dois anos de idade, o que constituiu trauma mais incisivo e prejudicial à vida cotidiana, capaz de fundamentar a majoração da pena-base.
(HC n. 403.686/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 9/10/2018.) – Destaquei.

Destarte, por meio de fundamentação distinta àquela colacionada pela autoridade judiciária,
ratifica-se
o desabono imposto nas
consequências do crime.

A propósito, tal atuação não enseja
reformatio in pejus
em desfavor do ora recorrente, pois o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação, mesmo em se tratando de recurso exclusivo da defesa, possibilita a revisão do art. 59 do Código Penal e a alteração dos fundamentos para justificar a manutenção ou redução da reprimenda outrora imposta em desfavor do agente [
ex vi
- STJ - AgRg no HC n. 669.081/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 23/8/2021].

N’outro viés, vislumbra-se que o desabono de
duas
circunstâncias judiciais ensejou a soma total de
05 (cinco) meses de reclusão ao mínimo abstratamente previsto no tipo penal
,
quantum
este deveras benéfico ao ora recorrente e aquém do resultado derivado da aplicação do coeficiente fracionário de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máximo do tipo penal, o qual, para o crime de roubo circunstanciado, redunda em 09 (nove) meses de punição por cada vetor judicial desabonado.

Em sendo assim, a
pretensão defensiva não faz jus à acolhida
, razão pela qual mantém-se a pena-base imposta na r. sentença condenatória, nos termos ora delimitados.

4. Da exclusão da agravante da senilidade [art. 61, inc. I, ‘h’, do CP]:

Neste ponto, a despeito da i. Defesa sustentar a ausência de provas quanto à idade da vítima e o desconhecimento do ora recorrente em relação à eventual senilidade daquela; da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão não merece prosperar.

Consoante delimitado nos capítulos anteriores, o réu foi preso em flagrante e a vítima assistida pelos agentes públicos imediatamente, a redundar no comparecimento daquela à Delegacia de Polícia para os esclarecimentos necessários, registrados no Termo de Declarações n.º 3950/2018.

Tal documento público trouxe à baila a qualificação da vítima e consignou a sua data de nascimento, ocorrida em
14/02/1955
(ID
120854106 - Pág. 16), apta a demonstrar que possuía
63 (sessenta e três) anos ao tempo do fato ilícito
, ocorrido nos idos de 2018.

A propósito, cuidou-se de informação corroborada na audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual a vítima foi novamente qualificada, constando no Termo de Comparecimento idêntica data de nascimento, isto é,
14/02/1955
(ID
120854107 - Pág. 39), informação esta que usualmente ressai colhida com o cotejo de documento pessoal apresentado pela parte para devida identificação.

Em sendo assim, malgrado ausente cópia do documento de identificação da vítima, subsistem outros elementos aptos a corroborar a sua idade ao tempo do fato ilícito, notadamente porque aqueles igualmente se revestem de fé-pública, pois elaborados por servidores públicos estaduais.

No tocante à temática, esta c. Câmara Criminal adota idêntico raciocínio ao exposto, consoante se vê do seguinte excerto:

“ (...) 3. Para a comprovação da incidência da agravante insculpida no art. 61, II, “h” do CP é prescindível a existência de documento de identidade oficial, uma vez que a condição de senilidade da vítima pode ser comprovada por outros documentos igualmente dotados de fé pública, a exemplo da qualificação da vítima confeccionada pela Polícia Civil. Precedente.
(AgRg no HC: 374783 MG) (...)”
. (N.U 1000411-54.2021.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 05/05/2022) – Destaquei.

N’outro viés, o aventado desconhecimento do apelante quanto à tal condição também se traduz em fundamento inidôneo para alcançar o postulado, pois, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) A incidência da agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal, circunstância de natureza objetiva, independe da ciência do agente acerca da idade da vítima”
(HC n. 405.214/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/10/2017) – Destaquei.

Com efeito, diante do acervo probatório ora destacado, neste ponto, impõe-se
ratificar
os termos da r. sentença condenatória.

5. Da pretendida modificação do regime de cumprimento da pena:

Enfim, a i. Defesa sustenta que as modificações eventualmente operadas na dosagem da penal resultariam na diminuição da pena privativa de liberdade e, por corolário, na imposição do regime aberto para seu o cumprimento.

Ocorre que as pretensões suscitadas foram rechaçadas na totalidade, sendo mantido o
quantum
de reprimenda imposto pela autoridade judiciária, na ordem de 06 (seis) anos de reclusão. Tal patamar
reclama a manutenção do regime inicial semiaberto
, porquanto não se amolda ao requisito objetivo previsto no art. 33, § 2.º, alínea ‘c’, do Código Penal, que exige sanção inferior a quatro anos para cumpri-la no aberto.

Destarte, mais uma vez,
mantém-se
os termos da r. sentença condenatória.

6.
Prequestionamento
:

No que se refere ao
prequestionamento
realizado pela Defesa, não obstante seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às pretensões suscitadas nas respectivas razões recursais foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JAILSON XAVIER DA SILVA
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória

proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação penal n.º
0038267-05.2018.8.11.0042 - Código 547172
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022